Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Denunciação da lide. Comprovação insuficiente de vínculo contratual ou legal. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pelo réu, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a responsabilidade do denunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para acolher pedido de denunciação da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação da lide exige a comprovação da existência de obrigação legal ou contratual do denunciado em ressarcir regressivamente eventuais prejuízos suportados pelo denunciante vencido no processo.
4. A jurisprudência do STJ orienta que a denunciação da lide é inviável quando demanda ampla dilação probatória, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual.
5. No caso, as provas juntadas não demonstram, de forma clara, vínculo contratual ou legal que justifique a denunciação da lide, tornando inviável sua admissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922132/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2361250/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.10.2023.